Tribunal: TJDFT
Processo: 0733098-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALIANE VILARINDO LISBOA, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que rejeitou impugnação à penhora, apresentada em sede de cumprimento de sentença requerido por JOSÉ GONÇALVES LOPES. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou DALIANE ao pagamento de aluguéis e indenização por danos morais, no valor de R$8.334,52. Realizada a pesquisa por meio do sistema Sisbajud, obteve-se o bloqueio de R$588,89 em depósitos bancários de titularidade da devedora. Na impugnação à penhora, a devedora sustentou que o saldo bloqueado gozaria da garantia da impenhorabilidade, posto que se trata de produto de seu trabalho como autônoma, bem como não superaria o limite de 40 salários mínimos. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que a devedora não comprovou que os depósitos seriam remuneração pelo seu trabalho. Nas razões recursais, repristinou os mesmos argumentos da impugnação à penhora. Ademais, argumentou que, devido à natureza informal de seu trabalho como cabelereira, não dispõe de outros meios de provas, posto que não possui contracheque, bem como não emite nota-fiscal. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a restituição do numerário bloqueado ou o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao bloqueio realizado pelo SISBAJUD, na qual a devedora DALIANE VILARINDO LISBOA alega que a constrição atingiu valores em conta corrente utilizada para receber os frutos do seu trabalho, na atividade profissional de cabeleireira, que a quantia bloqueada seria impenhorável. Juntou aos autos cópias dos extratos da conta bloqueada conforme ID 87296053 (Pag. 4 e 5) e ID 88218026 e comprovantes da máquina utilizada para receber pagamentos (ID 88218026 Pag. 14 e 15). A parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação. Relatei brevemente. Decido. Em que pese a alegação da parte requerida de que a penhora atingiu verba protegida pelas regras da impenhorabilidade prevista no art.833 IV, do Código de Processo Civil, a penhora deve ser mantida, tendo em vista que a parte impugnante não comprovou que a conta é usada exclusivamente para receber os frutos do seu trabalho. Da análise dos extratos anexos, verifica-se uma movimentação intensa na conta da impugnante, não tendo como este Juízo avaliar se os depósitos recebidos são exclusivamente frutos do seu trabalho. Nesse sentido: (...) Desse modo, indefiro a liberação do valor de R$-588,89 (quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) bloqueado na conta da exequente junto ao Banco do Brasil e converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício de transferência da quantia penhorada (R$-588,89), para conta indicada pelo credor na petição de ID 89153476.” Opostos embargos de declaração, restaram desprovidos. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, consigna-se que a decisão agravada restou omissa quanto ao segundo fundamento, qual seja, a impenhorabilidade do depósito bancário de valor inferior a 40 salários mínimos. A recorrente anexou aos autos cópia do extrato bancário, nos quais restariam comprovados depósitos e transferências de pequena monta, bem como o bloqueio judicial de R$588,89. Segundo entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do saldo em caderneta de poupança até 40 salários mínimos se estende às demais aplicações financeiras e também ao saldo em conta-corrente, como forma de garantia do mínimo existencial ao devedor: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) A proteção comporta exceção somente para garantia da execução de pensão alimentícia ou se comprovada a má-fé do devedor. Lado outro, há risco iminente de dano grave, uma vez que o juízo já determinou o pagamento ao credor. No entanto, também não se justifica a imediata restituição do numerário à agravante e como pretendido em sede de antecipação da tutela recursal, sob pena de incorrer em dano também para o agravado. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição à agravante, até julgamento definitivo pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para deferir efeito suspensivo do recurso e determinar o sobrestamento do pagamento ao credor, mantendo-se o saldo bloqueado até julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator